Tribunal: TJSP
Processo: 2021914-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de anulação de crédito não tributário – Multa administrativa aplicada pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento - Pretensão de suspensão da exigibilidade – Deferimento da tutela de urgência, condicionada à prestação de caução em dinheiro - Irresignação – Oferecimento de bem imóvel como garantia - Descabimento – Suspensão da exigibilidade que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de anulação de crédito não tributário – Multa administrativa aplicada pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento - Pretensão de suspensão da exigibilidade – Deferimento da tutela de urgência, condicionada à prestação de caução em dinheiro - Irresignação – Oferecimento de bem imóvel como garantia - Descabimento – Suspensão da exigibilidade que se mostra possível mediante prévia garantia do juízo, através de depósito judicial ou apresentação de carta de fiança bancária ou seguro garantia – Inteligência do arts. 9o, §§ 2o e 3o e 15, I, da Lei no 6.830/80 - Decisão mantida - Recurso desprovido.